Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DO EXAME DO TEMA NESTA VIA ESTREITA. INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HIGIDEZ DO ATO COATOR. MATERIALIDADE E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. As questões atinentes à comprovação da materialidade e da autoria do delito imputado ao paciente não comportam apreciação na via estreita do habeas corpus, sobretudo porque na fase do inquérito prevalece o princípio do in dubio pro societate.
2. Desse modo, se os fatos noticiados no inquérito policial constituem infração penal e há indícios da autoria imputada ao paciente, somente a instrução criminal irá dizer se o crime que lhe é imputado se funda em “achismos” ou em elementos concretos de prova.
3. Infere-se do ato coator que o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente trará intranquilidade à ordem pública, sobretudo a sua reincidência, o que se mostra suficiente para evidenciar o periculum libertatis.
4. Observa-se, de forma clara, que a decisão atende o requisito da fundamentação de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, o que em nenhum momento é afastado pela il. Defesa ao longo da peça do habeas corpus.
5. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.
6. O fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis.

7. Ordem denegada.